Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712388-21.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: JOSE MAURO ALVARENGA, ELAINE CRISTINA LOPES ALVARENGA OLIVEIRA, MAURO LOPES ALVARENGA, NAYCHE LIMA IVO ALVARENGA, POLIANE LOPES ALVARENGA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por G44 BRASIL S/A contra a sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por JOSÉ MAURO ALVARENGA, ELAINE CRISTINA LOPES ALVARENGA OLIVEIRA, MAURO LOPES ALVARENGA, NAYCHE LIMA IVO ALVARENGA e POLIANE LOPES ALVARENGA ALVES, rejeitou os embargos monitórios, constituiu de peno direito o título judicial e julgou improcedente a reconvenção, nos seguintes termos: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do CPC, REJEITO os embargos à monitória e, em consequência, confirmo a liminar e julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, em desfavor da parte ré, na quantia total de R$ 500.000 (quinhentos mil reais), montante deverá ser corrigida monetariamente da data de cada desembolso e acrescida de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 25/2/2020, observado o montante proporcionalmente devido a cada autor, considerando os aportes indicados na petição inicial. Ante a sucumbência e causalidade, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Em relação à reconvenção, com fundamento no art. 487, I, do CPC julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC.” Decido. A controvérsia estabelecida no recurso é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. A colenda Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu parcialmente o IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema no 20), razão pela qual a eminente relatora do Incidente, Desembargadora Leila Arlanch, determinou o sobrestamento dos feitos que versem sobre esse tema, nos seguintes termos: Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator